Tribunal: TJES
Processo: 5006265-61.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006265-61.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE BONACOSSA LIMA e outros
RECORRIDO: CAROLINE BONACOSSA LIMA e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006265-61.2024.8.08.0011

RECORRENTE:
CAROLINE BONACOSSA LIMA, LATAM AIRLINES GROUP S/A.

RECORRIDO
: LATAM AIRLINES GROUP S/A, CAROLINE BONACOSSA LIMA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte autora recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. HURB. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. CANCELAMENTO DO PACOTE. REEMBOLSO NÃO EFETUADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu um pacote de viagem da primeira recorrida (HURB) para presentear sua colaboradora e um acompanhante, incluindo passagens aéreas e hospedagem. Contudo, ao comparecerem ao aeroporto, foram impedidos de embarcar sob a justificativa de que as passagens não haviam sido pagas pela primeira recorrida, gerando grande constrangimento e frustração. Aduz que entrou em contato com a empresa para solucionar o problema, mas recebeu apenas respostas evasivas e sem solução. Posteriormente, solicitou o estorno do valor pago, o que também não foi atendido de forma tempestiva.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
os requeridos, solidariamente, a pagar à autora o valor de R$ 1.018,80 (um mil e dezoito reais e oitenta centavos), com correção monetária calculada desde o ajuizamento da ação e juros legais a partir da citação; ao mesmo tempo em que
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos, nos termos da fundamentação supra.
“

3.
As partes interpuseram recurso inominado,
a parte autora
requer o arbitramento da indenização a título de danos morais. Por sua vez,
a parte requerida
alegou preliminarmente a ilegitimidade passiva da companhia aérea. No mérito, aduz que não existe relação de consumo com a recorrida, uma vez que a relação jurídica nunca se efetivou, pois não houve a compra das passagens aéreas pela HURB em nome dela, não havendo os elementos que caracterizam uma relação de consumo entre as partes. Aduz que mesmo a agência tendo informado um número de reserva junto à companhia aérea para a recorrida, as informações constantes no sistema indicam que a reserva foi criada, porém não foram atrelados passageiros ou vôos, na medida em que o pagamento não foi concretizado, havendo, portanto, o cancelamento do localizador.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que
a parte recorrente não comprova a regularidade das tarifas cobradas.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
In casu
, por mais que se reconheça possíveis aborrecimentos decorrentes dos fatos narrados, vê-se que a parte autora não demonstra situação de anormalidade a justificar a lesão ao direito de personalidade, é situação, portanto, de não haver condenação por danos morais.

5. Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte ré recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

7.
Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)